Tribunal: TCU
Processo: 015.125/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra subitens de acórdão, que determinou a elaboração de um plano de ação com vistas a aprimorar a divulgação das informações orçamentárias e financeiras na área da saúde.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Advocacia-Geral da União - AGU, em face do subitem 9.1.2 e dos seus desdobramentos, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3, do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário que, em síntese, determinaram ao MS que, em articulação com outros órgãos envolvidos com a temática, elaborasse, em 150 dias, um plano de ação para aprimorar a divulgação de informações orçamentárias e financeiras, por meio de um sistema informatizado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com o parecer da Serur, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para converter as determinações contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3 da decisão recorrida em recomendações, mantendo-se inalterado o conteúdo dos demais dispositivos; 9.2. retificar o acórdão recorrido de forma a suprimir os atuais subitens 9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2 e 9.1.2.3, que passam a ser os novos subitens 9.2.6, 9.2.6.1, 9.2.6.2 e 9.2.6.3, com a seguinte configuração: " 9.2.6. no prazo de 150 dias, elabore, em articulação com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e outros órgãos e entidades envolvidos com a temática, plano de ação, que especifique as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, com vistas a aprimorar a divulgação das informações orçamentárias e financeiras, em sistema próprio ou por meio de outros sistemas ou soluções tecnológicas disponíveis, para atendimento do disposto no art. 48, § 1o, incisos II e III, c/c o art. 48-A, incisos I e II, da Lei Complementar 101/2000, bem como do julgado no Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , de modo que, sem prejuízo das atuais funcionalidades do sistema Siops, possibilite: 9.2.6.1. disponibilização, após a transmissão das informações pelos entes subnacionais, de dados da execução orçamentária e financeira das receitas e das despesas com ações e serviços públicos em saúde decorrentes de transferências de recursos federais; 9.2.6.2. no que tange às despesas, identificação do bem fornecido ou do serviço prestado, da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com a identificação do respectivo número de Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e, quando for o caso, do procedimento licitatório realizado; 9.2.6.3. no que tange às receitas, todos os lançamentos e recebimentos das unidades gestoras, inclusive referentes a recursos extraordinários; " 9.3. renumerar os atuais subitens 9.1.3, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário para 9.1.2, 9.1.2.1 e 9.1.2.2; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.